Tribunal: TJDFT
Processo: 0741402-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741402-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE LIMA MOREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por ANTONIO JOSÉ DE LIMA MOREIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos de embargos à execução no 0726002-48.2024.8.07.0003, não atribuiu efeito suspensivo e entendeu que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, por inobservância ao disposto no artigo 919, §1o, do CPC. Intimado para regularizar a representação processual no feito, em razão da renúncia apresentada, o agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, ID no. 70118119. Em consulta aos autos originários, verifica-se que a parte é patrocinada pela Defensoria Pública. Dessa forma, abra-se vista à referida instituição para que regularize a representação processual do agravante em sede recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação do disposto no artigo 76, §2o, do CPC. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador